Tribunal: CARF
Processo: 10730.720817/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.720817/2012-59 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.753 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
MARCOS VINICIUS GARCIA FREIRE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720817/2012-59
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.753 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720817/2012-59

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2010 (e-fls. 29/35), no qual se apurou: Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 18a Turma da DRJ/RJO em decisão
assim ementada (e-fls. 40/42):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE.
Somente o valor fixado em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, efetivamente pago, pode ser deduzido da base de cálculo do imposto de
renda.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 28/06/2016 (e-fls. 45), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 13/07/2016 (e-fls. 48/49) indicando a juntada de
documentos complementares com o intuito de comprovar o efetivo pagamento da pensão
alimentícia em litígio em moeda corrente nacional.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar inicialmente que a importância paga pelo contribuinte a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família somente pode ser deduzida em
sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil,
nos termos do art. 4o, II, da Lei no 9.250/95, com redação dada pela Lei no 11.727/08. As
pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
No presente caso, verifica-se que a autoridade lançadora procedeu à glosa integral
da pensão alimentícia declarada pelo recorrente por falta de comprovação do seu pagamento (e-
fls. 07, 33).
O Colegiado a quo manteve a infração pelo mesmo motivo, tendo em vista que o
contribuinte juntou à Impugnação apenas a sentença judicial que estabeleceu a obrigação, a qual
determina que o pagamento deve ser efetuado através de depósito em conta (e-fls. 12/23, 42):
Em seu Recurso Voluntário, o interessado alega que os pagamentos foram
realizados em dinheiro por vontade dos alimentandos e junta aos autos recibos emitidos pelos
mesmos com o intuito de comprovar as referidas despesas.
Entendo, contudo, que esses elementos de prova não se mostram hábeis para a
finalidade pretendida. Como bem pontuado pelo Relator a quo, apesar de a sentença anexada à
Impugnação determinar o pagamento de pensão alimentícia através de depósito em conta
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.753 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720817/2012-59

corrente, nenhum documento bancário foi apresentado pelo contribuinte para demonstrar a
transferência de recursos na forma estipulada pelo Poder Judiciário.
Vale lembrar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual
estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), e que, havendo questionamento acerca
das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca,
sem deixar dúvidas.
Relevante mencionar nesse ponto que a motivação da autoridade lançadora para a
glosa da dedução de pensão alimentícia foi justamente a falta de comprovação do pagamento da
despesa declarada. No entanto, somente a sentença judicial proferida na ação de alimentos foi
disponibilizada pelo sujeito passivo na fase de impugnação.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 71
DF CARF MF
Original